Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, vislumbra-se, à primeira vista, a necessidade de se suspender a ação que veicula a questão prejudicada até a solução definitiva do processo que se discute o tema prejudicial.

2. No entanto, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

3. Portanto, a suspensão do feito é providência reservada ao prudente arbítrio judicial, levando em consideração a conveniência e razoabilidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto.

4. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente a probabilidade de procedência do seu pedido no processo em que se discute o tema prejudicial, tendo inclusive seu pedido de tutela provisória de urgência sido indeferido naqueles autos, não há se cogitar em suspensão do feito em que se discute a questão prejudicada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.